Tribunal: TJDFT
Processo: 0741352-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de petição formulada por ELVIRA MARIA LEITE SOUZA, com o propósito de obter a antecipação da tutela em recurso de apelação a ser interposto contra a r. sentença proferida em ação de busca e apreensão com cláusula de alienação fiduciária no 0738750-89.2022.8.07.0001, em trâmite na 12a Vara Cível de Brasília, proposta por BANCO RCI BRASIL S.A. Na r. sentença, o pedido inicial foi julgado procedente para declarar a rescisão contratual e consolidar a propriedade plena e posse do veículo objeto dos autos no patrimônio do autor. Narra a Requerente que o pedido de liminar de busca e apreensão foi deferido e o veículo apreendido. Informa que em 29/11/2022 transcorreu o prazo de purga da mora, tendo sido promovida a retirada da restrição via Renajud. Afirma que peticionou informando na origem que a mora não havia sido comprovada, eis que a notificação extrajudicial retornou pelo motivo “Ausente”, e requereu o levantamento e devolução do veículo. Sustenta que, embora o Juízo de origem tenha reconhecido a ausência de notificação em mora do devedor, julgou procedente o pedido inicial e consolidou a propriedade e posse do veículo nas mãos do credor. Pede a concessão de tutela recursal, nos termos do artigo 1.012, §§3o e 4o, com intuito de impedir a venda do veículo objeto dos autos. Defende a probabilidade do direito diante da ausência de pressuposto processual e de validade da ação de busca e apreensão, eis que a inexistência de comprovação da notificação em mora do devedor torna nula a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão. Já o perigo da demora na possibilidade de venda do veículo a qualquer momento. Colaciona julgado e, ao final, requer o provimento do recurso. É a suma dos fatos. Nos termos do art. 3o, §5o, do Decreto-Lei 911/69, que trata sobre a alienação fiduciária, da sentença caberá apelação apenas no efeito devolutivo. De acordo com o disposto no §4o do art. 1.012 do CPC “Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. A propósito, transcrevo os fundamentos da sentença cujo efeito suspensivo é pleiteado: Trata-se de ação de busca e apreensão, arrimada no Decreto Lei n.o 911, de 01/10/1969, promovida por BANCO RCI BRASIL S.A em desfavor de ELVIRA MARIA LEITE SOUZA, aduzindo, em síntese, que celebrou com a parte ré contrato em que foi ofertado como garantia, na forma de alienação fiduciária, o veículo descrito na exordial. Alega o autor que a requerida encontra-se em mora. A parte autora requereu a concessão de liminar de busca e apreensão do bem, o arbitramento de multa diária em caso de recusa da entrega do bem e de seus respectivos documentos e, ao final, a confirmação da medida liminar e o reconhecimento da procedência dos pedidos formulados na inicial, para consolidar em seu poder a posse e a propriedade do veículo objeto da demanda, além da condenação do requerido ao pagamento das custas e honorários, fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação. A medida liminar foi concedida pela decisão interlocutória (ID 13934145), sendo efetivamente cumprida por oficial de justiça, conforme teor de certidão de ID 141111854. A parte requerida foi devidamente citada, conforme ID 141111854, não tendo purgado a mora ou apresentado contestação, conforme certidão (ID 143503954). No ID 143870269, compareceu a parte ré aos autos, afirmando que não foi notificada extrajudicialmente a respeito da mora, pois o AR não foi recebido por qualquer pessoa, pelo que pugna pela restituição do veículo penhorado e a reabertura do prazo para o adimplemento do débito que confessa dever (parcelas de junho a novembro de 2022). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Regularmente citada, a ré não apresentou contestação. Assim, decreto sua revelia, com suporte no art. 344 do Código de Processo Civil e julgo antecipadamente o mérito, nos termos do art. 355, II, do CPC. A revelia produz efeitos próprios, isto é, a presunção de veracidade dos fatos alegados na exordial. Tal presunção projeta-se apenas sobre o suporte fático, não interferindo sobre a questão jurídica, ou seja, sem produzir efeito sobre o direito em si. Trata-se de presunção relativa, na modalidade “iuris tantum”, que não induz necessariamente à procedência do pedido inicial. Na hipótese vertente, a par da prova coligida ao presente feito, avultam evidenciados os fatos alegados como sendo constitutivos do direito da parte autora. Cuida-se de pedido de busca e apreensão de bem, em que foi apreendido o bem, tendo a parte ré sido citada e deixado de comparecer aos autos atempadamente para purgar a mora ou oferecer defesa. No caso destes autos, muito embora a notificação de ID 139534162 - pág. 02, de fato não tenha sido entregue no endereço do contrato, o que não autorizaria o deferimento da liminar, o fato é que o pressuposto para a busca e apreensão em sentença é a mora, que neste caso restou incontroversa pela revelia, e depois confessada pela ré. Assim, não obstante o equívoco no deferimento da liminar, tutela provisória, agora, em sede de cognição definitiva não há outra alternativa senão julgar procedente o pedido, convalidando-se os atos anteriormente praticados. Conforme estabelece o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69, a mora ocorre com o vencimento da dívida. O AR da notificação é apenas a forma de comprová-la, para efeito do deferimento da liminar. A falta dessa prova restou convalidada em face do inadimplemento confesso da sra. ELVIRA MARIA LEITE SOUZA, nos moldes da petição apresentada extemporaneamente no ID 143870269, onde se postula a abertura de prazo para o adimplemento dos débitos referentes aos meses de junho (parcela 31), julho (parcela 32), agosto (parcela 33), setembro (parcela 34), outubro (parcela 35) e novembro (parcela 36) de 2022. A purga da mora, vale destacar, já foi apropriadamente facultada pela decisão de ID 139574669, que expressamente pontuou "cite-se e intime-se a parte ré para, na forma do art. 3o do DecretoLei 911/69: 1 - PAGAR a integralidade da dívida pendente segundo os valores apresentados pelo credor na inicial, devidamente atualizados, no prazo de 5 (cinco) dias contados da data da execução da liminar, e assim ter o direito de restituição do veículo livre de ônus", razão pela qual, na hipótese em tela, não há falar em reabertura de prazo para pagamento dos débitos. Ademais, o pedido da autora é de pagamento apenas das parcelas de junho a novembro de 2022, e não do débito integral, vencido antecipadamente por consequência da mora, mesmo que não comprovada pela notificação. No mais, verifico que a Cédula de Crédito (ID 139534156) - na qual foi estabelecida a garantia do contrato de financiamento firmado entre as partes - tem como objeto o veículo buscado. O pedido se encontra devidamente instruído, corroborando as alegações da requerente, no que tange à celebração do contrato de financiamento e à alienação fiduciária em garantia, sendo que a mora se mostra comprovada pelo inadimplemento confesso da parte ré, na forma da petição apresentada no ID 143870269, nos moldes pontuados nas linhas anteriores. Dessa forma, em face da prova carreada aos autos, aliada aos efeitos materiais da revelia, impõe-se o acolhimento do pedido em relação ao veículo apreendido e o indeferimento dos pleitos formulados pela ré em sua última petição. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido para declarar a rescisão contratual operada de pleno direito e para, com fulcro no § 1o, do art. 3o, do Decreto Lei 911/1969, alterado pela Lei 10.931/2004, consolidar a propriedade plena e posse do veículo Marca RENAULT, modelo DUSTER DYNAMIQUE 1.6, chassi no 93YHSR3HSLJ038139, ano de fabricação 2019 e modelo 2020, cor BRANCO, placa PBX6795, renavam 1213491328 no patrimônio da parte autora, confirmando a liminar anteriormente concedida. Declaro resolvido o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Condeno a ré ao pagamento de custas processuais e honorários de advogado, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, corrigido monetariamente a partir da propositura da ação. Transitada em julgado, intime-se o requerente para que, caso tenha interesse, requeira o cumprimento de sentença, sob pena de arquivamento. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. No caso, a requerente pretende atribuir efeito suspensivo ao recurso de apelação para evitar que o veículo seja vendido, tendo em vista que a restrição de circulação pelo RenaJud foi retirada e uma possível cassação da sentença restará inócua. Aduz que a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço contratual e retornou pelo motivo “Ausente”, não estando preenchidos os requisitos necessários para propositura da ação de busca e apreensão nos termos do Decreto-Lei 911/69. Não vislumbro a presença dos requisitos legais que autorizam suspender os efeitos da r. sentença. Primeiramente, observa-se que a r. sentença nada tratou sobre a retirada da restrição de circulação do veículo, de forma que a suspensão de seus efeitos não será eficiente para atender o propósito almejado pela requerente de impedir a venda do veículo. Convém salientar que o Juízo é expressamente autorizado a inserir e, após a apreensão do bem, retirar a restrição da base de dados do Renavam, art. 3o, § 9o, do Decreto-Lei 911/69. Ademais, sem ingressar no mérito da contenda, é de se ressaltar que já transcorreu tempo razoável da retirada da restrição veicular, que se deu em 07/11/2022, de forma que caso a Requerente, venha a obter êxito, a controvérsia pode ser resolvida em perdas e danos. De uma análise não exauriente do ocorrido na origem, a qual será oportunamente apreciado no julgamento do apelo, verifica-se nos próprios fundamentos da sentença a irregularidade da notificação do devedor. Por outro lado, os argumentos da requerente na presente petição foram tratados na sentença, tendo o Juízo de origem solucionado o caso com fundamento de que a ausência de notificação válida restou incontroversa pela revelia e convalidada pelo inadimplemento confesso da ora requerente. Diante desse quadro, considerando os bem lançados fundamentos da r. Sentença, não vejo, pelo menos nessa fase de análise provisória, motivo suficiente para suspender a eficácia do Julgado. Apenas a análise do recurso poderá dizer se deve a Sentença ser mantida ou reformada. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se. Intimem-se. Oportunamente, pensem-se os presentes autos à Apelação, após a sua distribuição em Segunda Instância (art. 251, § 3o, RITJDFT). Brasília, 10 de janeiro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator